Tribunal: CARF
Processo: 10830.009774/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2002
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR ANUAL. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 123.
Nos tributos que comportam lançamento por homologação, ocorre a decadência do direito de lançar quando transcorridos cinco anos a contar do fato gerador, ainda que não tenha havido a homologação expressa. Nos termos da legislação do Imposto de Renda Pessoa Física, o fato gerador é anual, considerando-se ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário, em que ocorram a percepção do rendimento e o pagamento do Imposto de Renda.
O recebimento de rendimentos tributáveis com imposto de renda retido na fonte, atrai a regra do CTN, art. 150, § 4o, nos termos da Súmula CARF no 123.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.009774/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.963 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2021
Recorrente
TETSUYA MORITA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR ANUAL.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 123.
Nos tributos que comportam lançamento por homologação, ocorre a
decadência do direito de lançar quando transcorridos cinco anos a contar do
fato gerador, ainda que não tenha havido a homologação expressa. Nos termos
da legislação do Imposto de Renda Pessoa Física, o fato gerador é anual,
considerando-se ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário, em que
ocorram a percepção do rendimento e o pagamento do Imposto de Renda.
O recebimento de rendimentos tributáveis com imposto de renda retido na
fonte, atrai a regra do CTN, art. 150, § 4o, nos termos da Súmula CARF no 123.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se integralmente o crédito lançado, uma vez que
atingido decadência, a qual é reconhecida de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.009774/2008-42
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.963 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009774/2008-42

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 15a Turma da
DRJ/SP1, consubstanciada no Acórdão no 16-42.891 da (fl. 92), que julgou procedente em parte
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Do lançamento
Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o auto de infração de fl. 31, relativo
ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2002, por meio do qual foi
lançado o imposto no valor de R$ 112.698,95, acrescido de multa de ofício de R$
84.524,21 e de juros de mora de R$ 77.074,81 (calculados até agosto de 2007),
resultando no montante de R$ 274.297,97.
A autuação decorreu da glosa do imposto de renda retido na fonte no valor de R$
123.272,67.
Ressalto que, tendo o processo sido digitalizado, houve a renumeração automática de
todas as suas folhas, sendo essa nova numeração a citada neste Acórdão.
Da impugnação
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou, em 26/09/2008, por meio de
mandatário (procuração à fl. 5), a impugnação de fls. 2/4, acompanhada dos documentos
de fls. 5/14, abaixo resumida.
O IRRF de R$ 123.272,67, glosado pela fiscalização, refere-se ao pagamento de verbas
trabalhistas apuradas em juízo, conforme cópia da declaração de ajuste anual anexa.
Nos autos daquela reclamatória que tramitou pela 3a Vara do Trabalho da comarca de
Campinas, colheu-se a cópia da Guia de Recolhimento (DARF), confirmando o
pagamento do valor declarado de R$ 123.272,67, em 22/04/2003, sob o código 0561, a
título de imposto retido na fonte por parte da empresa Moinho Cruzeiro do Sul S/A,
CNPJ n° 88.301.155/000109.
Na mesma petição àquele Juízo (cópia se anexa), além do desentranhamento do DARF
que a empresa juntou aos autos, o impugnante requereu a expedição de ofício para
apresentar em juízo o original da DIRF.
Da diligência
Em virtude de o DARF de fl. 9 ter sido recolhido em 22/04/2003, e tendo em vista ainda
que não há nos autos documentos que comprovem o valor dos rendimentos pagos ao
contribuinte por força da ação judicial trabalhista mencionada na impugnação, o
processo foi encaminhado à DRF/Campinas/SP (fl. 51), para intimar o impugnante a
apresentar: 1) cópia das peças do processo trabalhista judicial n° 1.757/99 da 3a Vara da
Comarca de Campinas – SP, que comprovem o valor dos rendimentos pagos ao
impugnante, com a discriminação do imposto de renda retido na fonte; 2) cópia da guia
de levantamento do depósito judicial referente ao processo acima mencionado; 3)
comprovante do pagamento de honorários advocatícios, porventura suportados pelo
contribuinte; e 4) outros documentos relativos ao assunto, que julgar de seu interesse.
Feita a intimação (fls. 53/54), o contribuinte manifestou-se às fls. 57, 60 e 76 e trouxe
aos autos os documentos de fls. 65/70 e fls. 77/89.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 16-42.891 da (fl. 92), julgou procedente
em parte a defesa apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2002
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA.
A compensação, na declaração de ajuste anual, da totalidade do imposto de renda retido
na fonte somente é possível quando se declara a totalidade dos rendimentos tributáveis
correspondentes.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.963 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009774/2008-42

MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO INDEVIDA.
Nos casos de não comprovação da retenção do imposto de renda retido na fonte
compensado na declaração de ajuste anual, incide a multa de mora, e não a de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de fl. 104,
defendendo, em síntese, a regularidade dos rendimentos declarados na sua Declaração de Ajuste
Anual Exercício 2003, Ano-Calendário 2002 e, por conseguinte, do seu direito à compensação
integral do imposto retido.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, a autuação decorreu da glosa do imposto
de renda retido na fonte no valor de R$ 123.272,67.
O Contribuinte, em sede de impugnação, esclareceu que o IRRF em questão se
refere ao pagamento de verbas trabalhistas apuradas em juízo, nos autos daquela da ação
reclamatória que tramitou pela 3a Vara do Trabalho da comarca de Campinas. Para tanto,
apresentou a cópia da Guia de Recolhimento (DARF), confirmando o pagamento do valor
declarado de R$ 123.272,67, em 22/04/2003, sob o código 0561, a título de imposto retido na
fonte por parte da empresa Moinho Cruzeiro do Sul S/A, CNPJ n° 88.301.155/000109.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação do Contribuinte, nos seguintes
termos, em síntese:
O DARF de recolhimento do IRRF, no valor de R$ 123.272,67, foi juntado à fl. 86, e a
guia de recolhimento do INSS, no valor de R$ 1.577,25, encontra-se à fl. 87.
Desta forma, o valor dos rendimentos brutos recebidos pelo reclamante foi R$
843.895,46 (= R$ 719.045,54 + R$ 123.272,67 + R$ 1.577,25).
O impugnante informou, na DIRPF 2003 (fls. 32/35), ter recebido da fonte pagadora
Moinho Cruzeiro do Sul S/A rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual de R$
426.725,71, com INSS de R$ 1.577,25 e IRRF de R$ 123.272,67.
É preciso ressaltar que, nos termos do art. 12, V, da Lei no 9.250/1995, o contribuinte
somente tem o direito de compensar o IRRF correspondente aos rendimentos incluídos
na base de cálculo da declaração de ajuste anual, não lhe sendo lícito, portanto,
compensar imposto retido sobre rendimento não declarado.
(...)
Assim, não obstante ter o contribuinte trazido aos autos prova da retenção do imposto
de renda na fonte de R$ 123.272,67 por ele informado na DIRPF 2003, é imperioso
observar que ele declarou apenas uma parte dos rendimentos tributáveis
correspondentes.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.963 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009774/2008-42

Os rendimentos informados pelo impugnante na declaração de ajuste anual (R$
426.725,71) correspondem a 50,56618% do rendimentos brutos recebidos (R$
843.895,46). Por conseguinte, ele tem o direito de compensar 50,56618% do
correspondente IRRF (R$ 123.272,67), ou seja, R$ 62.334,28, devendo-se manter a
glosa de R$ 60.938,39, que é a diferença em relação ao valor declarado (R$
123.272,67).
O órgão julgador de primeira instância concluiu ainda que, como houve
informação de imposto retido na fonte (parcialmente confirmado pela DRJ), deve-se aplicar a
multa de mora, conforme legislação acima transcrita. Assim sendo, deve-se cancelar a cobrança
da multa de oficio e determinar a aplicação da multa de mora de que trata o art. 61 da Lei n°
9.430, de 27/12/1996.
O Contribuinte, em sua peça recursal, defende a regularidade da sua DAA
Exercício 2003, AC 2002, destacando que a retenção fora calculada de acordo com as verbas
trabalhistas, sobre as quais verifica-se rendimentos indenizatórios, ou seja, isentos do imposto
de renda, porquanto restou ao contribuinte o envio da oportuna e competente Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda, justamente para a compensação na forma da legislação
vigente.
Destacou o Recorrente a exatidão da Declaração Anual do contribuinte, haja
vista que renda declarada confere com o quanto apurado no r. acórdão, tendo pequena
divergência de R$156,64 ref. taxas judiciais não computadas pelo contribuinte, ou seja,
beneficiando o fisco, senão vejamos:

Neste espeque, conclui o Recorrente ser impossível dizer que os rendimentos do
contribuinte não foram declarados ao fisco, sendo notórias as informações constantes na
declaração do imposto de renda.
Pois bem!
Antes, porém, embora não questionada pelo Recorrente, por se tratar de matéria
de ordem pública, impõe-se verificar, de ofício, a ocorrência (ou não) da perda do direito de o
Fisco efetuar o lançamento, em face da consumação do lustro decadencial.
O fato gerador do IRPF, como se sabe, é complexivo ou periódico, vez que
compreende a disponibilidade econômica ou jurídica adquirida pelo contribuinte em determinado
ciclo que se inicia no dia primeiro de janeiro e se finda no dia 31 de dezembro de cada ano-
calendário.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.963 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009774/2008-42

Ou seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é
possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de
cada ano-calendário.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO
DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a
ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto de
infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário. (...) (acórdão
n°2402-005.594; 19/01/2017)
xxx
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
(...) TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGA ÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
Existindo a comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte do
contribuinte, o termo inicial da contagem do prazo decadencial será o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, Art.
173, I). Súmula CARF n° 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173,1, do CTN. Quando não
configurada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e havendo antecipação do
pagamento do imposto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a
contagem do prazo se inicia na data de ocorrência do fato gerador (CTN, Art. 150, § 4o),
esclarecendo-se que o fato gerador do imposto sobre a renda se completa e se
considera ocorrido em 31 de dezembro de cada ano calendário. (...) Recurso
Voluntário Provido em Parte. (processo n° 10980.725701/2011-83,1a Turma Especial da
2a Seção do CARF, julgado em 18/02/2014)
Neste sentido, inclusive, é o Enunciado de Súmula CARF no 38, que, mesmo não
se subsumindo ao caso em análise, tendo em vista que o presente PAF não se trata de omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ora
transcrevemos como exemplo de norma, latu sensu, que evidencia a ocorrência do fato gerador
do IR no dia 31 de dezembro do ano-calendário, in verbis:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do
Imposto de Renda, havendo pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que
parcial, o prazo decadencial conta-se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.963 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009774/2008-42

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
No caso em análise, a Declaração de Ajuste Anual Exercício 2003 – AC 2002 (fl.
10 e seguintes), evidencia a existência de imposto de renda retido na fonte no ano-calendário
2001, no valor total de R$ 133.660,76, conforme se infere das imagens abaixo:

Registre-se, pela sua importância, que o recebimento de rendimentos tributáveis
com imposto de renda retido na fonte, atrai a regra do CTN, art. 150, § 4o, nos termos do
Enunciado de Súmula CARF no 123:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Desse modo, no caso em apreço, como houve antecipação do imposto, o termo
inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se em 31 de dezembro de 2002 e o termo
final em 31/12/2007, conforme regra contida no art. 150, § 4o, do CTN, citado acima.
O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência
(notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN).
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.963 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009774/2008-42

No caso em análise, não há informação da data de ciência do Contribuinte acerca
do lançamento fiscal.
A impugnação foi considerada tempestiva pelo órgão julgador de primeira
instância, nos seguintes termos:
A impugnação é tempestiva, conforme despacho de fl. 50, e atende aos demais
requisitos do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, e alterações posteriores. Assim, dela
tomo conhecimento.
O Despacho de fl. 50 mencionado pela DRJ, por seu turno, foi emitido pelo
Serviço de Controle e Cobrança do Crédito Tributário nos seguintes termos:
Juntei, por anexação, ao presente processo, nesta data, os documentos de fls. 29 a 47, as
quais numerei e rubriquei.
Trata o presente processo de impugnação ao Auto de Infração do IRPF/2003 de fls.29 .
Tendo em vista o vencimento do débito constante do sistema CCPFSPO às fls. 14 ,
a mesma foi interposta tempestivamente.
Os débitos foram transferidos do sistema de contas correntes para o presente (fls.14 ) o
qual foi cadastrado no PROFISC (fls.28 ).
Os documentos ora juntados constituem cópia completa da DIRPF/2003 fornecida pelo
SETEC. Estando o presente devidamente instruído, encaminhe-se o mesmo para a
DRJ/São Paulo II para julgamento.
A tela do sistema CCPFSPO de fl. 14, por sua vez, aponta como vencimento do
débito a data de 26/09/2008.
Resta, portanto, configurada a perda do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário em análise, em face da consumação da decadência, nos termos acima declinados.
Neste espeque, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular, com
o consequente cancelamento do lançamento fiscal, restando, assim, prejudicada a análise da
razão de mérito, referente à natureza indenizatória dos rendimentos apurados como omitidos pela
fiscalização.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, de
ofício, cancelar integralmente o crédito tributário lançado, uma vez que atingido pela decadência.
Prejudicada a análise das razões de defesa objeto do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital